Tribunal: CARF
Processo: 14112.720331/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14112.720331/2017-63
ACÓRDÃO
2002-009.341 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSORCIO CCB / TECCON / PAVIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE
11%. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Tratando-se o PER/DCOMP do instrumento de que se vale o contribuinte
para pedir a restituição relativa ao saldo credor da retenção de 11%
remanescente após as compensações, e, ainda, a Guia de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, do documento no qual o
contribuinte apura seus débitos previdenciários, informa o crédito de
retenção e realiza a sua compensação, devem as informações entre ambos
possuir identidade e harmonia, sob pena de iliquidez do crédito pleiteado a
título de restituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.341 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720331/2017-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 144 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 124 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte
apresentada diante de Despacho Decisório (e-fls. 58 e ss.), que denegou pretensão restitutória
referente a saldo credor de retenção de 11%.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em essência, por esclarecer os fatos
ocorridos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório no 0461/ 2017 - Saort - DRF - Campo Grande – MS, de 25/08/2017, que
indeferiu o Pedido de Restituição (PER) apresentado em 06/11/2015 pelo
contribuinte em epígrafe, no valor de R$ 113.281,87, referente a importâncias
retidas em excesso, incidentes sobre o valor dos serviços contidos em notas fiscais
nas competências 05/2012, 06/2012, 11/2012, 01/2013 e 12/2013.
De acordo com o Despacho Decisório, de fls. 58/61, a remuneração declarada em
GFIP, referente à matrícula CEI 70.004.770.557-6, nos meses objeto do pedido de
restituição, que totaliza R$ 188.665,27, é muito inferior à mão de obra aferida a
partir das Notas Fiscais de Serviço (40% do Valor Bruto R$ 2.175.389,45 das NFS-
Notas Fiscais de Serviço), no valor de R$ 870.155,78, correspondendo a apenas
8,67% do montante das notas fiscais no período solicitado no PER/DCOMP.
Informa ainda que a empresa não possui escrituração contábil digital – ECD e não
entregou nenhuma declaração DIPJ.
Pelos motivos descritos, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de restituição.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão em 28/09/2017 e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 68/73) em 11/10/2017, na qual alega que
não se conforma com o teor do despacho decisório, pois considera equivocado o
entendimento adotado pelo auditor fiscal, que foi consubstanciado em premissas
que não refletem o que está devidamente escriturado em GFIP, sobretudo
considerando a natureza dos serviços por ela prestados.
Informa que no período objeto de fiscalização, havia firmado um contrato de
prestação de serviços de construção civil perante a Agência Estadual de Gestão de
Empreendimentos de Mato Grosso do Sul - AGESUL, proveniente do Edital de
Licitação ICB/002/2010-CLO-AGESUL, para execução de obras de reabilitação da
Rodovia MS-306. E que, nessa modalidade de prestação de serviços, o pagamento
dos serviços é realizado após a medição do trabalho executado, sendo que o
prestador do serviço reconhece o pagamento em regime de caixa, momento em
que procede à emissão da respectiva nota fiscal.
Afirma que, regularmente, seja por atraso no pagamento, seja em virtude do
atraso na conclusão das medições, é emitida uma nota fiscal relacionada a um
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.341 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720331/2017-63
3
serviço prestado há um tempo considerável, na qual é indicada a retenção
conforme o valor do serviço faturado, razão pela qual o auditor,
equivocadamente, concluiu que haveria uma inconsistência injustificada entre a
remuneração declarada e a retenção informada em GFIP.
Diz que, à época do faturamento e reconhecimento da receita, momento em que
declarada a retenção de INSS, a execução da obra já estava em suas fases finais, o
que justifica a baixa quantidade de funcionários registrados e a consequente
redução da remuneração declarada.
Diz ainda que, para o período objeto de fiscalização foram emitidas as notas
fiscais de prestação de serviços, conforme as medições realizadas e informadas as
respectivas retenções à Receita Federal do Brasil. Apresenta tabela com os valores
indicadas nos documentos fiscais (fls. 69/70).
Destaca que a execução dos serviços prestados foi encerrada no mês de
dezembro de 2012, consoante faz prova o Termo de Encerramento em anexo.
Acrescenta que, também não é raro no ambiente de contratação de serviços com
o Poder Público, o prestador de serviço, mesmo após o encerramento da obra
para a qual foi vencedor do processo licitatório, permanecer auferindo receita
proveniente do trabalho executado, em virtude do trabalho de revisão
denominado "Reajustamento". Diz que foi o que ocorreu no caso em tela para a
competência 12/2013, e, equivocadamente, desconsiderado pelo auditor.
Afirma que procede a alegação fiscal de que a quantidade de colaboradores
indicados nas GFIPs da competência 13 seriam insuficientes para a percepção da
receita discriminada.
Entretanto, os valores percebidos são, em sua integralidade, relacionados aos
chamados "reajustamentos" das medições originalmente auferidas e pagas pelo
Ente Público, consoante demonstrado na tabela às fls. 70/71, por meio da qual
percebe-se que o valor das notas fiscais e as respectivas retenções informadas são
correlatos às informações prestadas à Receita Federal do Brasil, as quais
motivaram o pedido de restituição em análise.
Assevera que, no âmbito dos processos administrativos, o julgador deve sempre
buscar a verdade material dos fatos, ainda que, para isso, tenha que se valer de
outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos contribuintes. E defende
o acatamento das razões ora expostas, a fim de se assegurar o direito material de
ressarcimento da contribuinte, mediante cassação do Despacho Decisório quanto
aos fatos aqui alegados e consequente homologação e restituição dos créditos
apurados.
Pede, alternativamente, a realização de uma diligência técnica a fim de apurar os
créditos pretendidos e verificar a improcedência do indeferimento, em
homenagem ao princípio da verdade material.
...
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.341 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720331/2017-63
4
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/12/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado,
com a demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob
pena de indeferimento da restituição.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO. MATERIAL E
EQUIPAMENTOS. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A discriminação nas notas fiscais fatura do valor correspondente ao
material e/ou equipamentos é condição necessária para sua
exclusão da base de cálculo da retenção.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário
conhecimento técnico-científico especializado para sua análise,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2022 (Aviso de
Recebimento de e-fl. 140), o sujeito passivo interpôs, em 27/04/2022 (Termo de Análise de e-fl.
142), Recurso Voluntário, alegando a tempestividade do seu recurso e sustentando, em apertada
síntese, que:
- a previsão legal aplicável é a retenção de 11% sobre a base de cálculo de 10% por
ser prestadora de serviços de pavimentação asfáltica, com base no artigo 122 da IN RFB 971/2009;
- inclusive o dispositivo legal indicado, em seu parágrafo 2o, desobriga a
discriminação de valores em notas fiscais ou sequer a descrição de valores de cada serviço em
contrato;
- repisa a necessidade de aplicação do princípio da verdade material;
- considera impertinente a exigência do contrato pela DRJ, por não prevista no
artigo 31 da Lei 8.212/91, mas mesmo assim, por boa fé, ora apresenta o Contrato de Prestação de
Serviços de pavimentação asfáltica firmado, o qual teve ampla publicação regional;
- muito menos faria sentido a retenção pela regra geral do artigo 112 citado, com
retenção de 11% sobre o total.;
- Clama pela reforma do despacho decisório e pelo reconhecimento de seu direito à
restituição.
É o relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.341 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720331/2017-63
5

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de pedido de restituição do valor retido de R$113.281,87 referente a
retenção de 11% sobre prestação de serviços de pavimentação asfáltica nas competências
05/2012, 06/2012, 11/2012, 01/2013 e 12/2013.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
O pedido foi indeferido por considerar a autoridade fiscal que a remuneração
declarada em GFIP, referente à matrícula CEI 70.004.770.557-6, nos meses objeto
do pedido de restituição, está incompatível com os valores pagos pela execução
da obra, por representar apenas 8,67% do montante das notas fiscais de serviço
emitidas no período solicitado no PER/DCOMP.
A interessada alega em sua defesa que as notas fiscais emitidas se referem a
parcelas de medição referente a contrato de prestação de serviços de construção
civil com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do
Sul – AGESUL. Diz que as retenções informadas em GFIP foram declaradas em
meses posteriores à efetiva medição, o que teria levado a fiscalização a concluir
que haveria inconsistências entre remuneração declarada e a retenção informada
em GFIP. Anexou cópias das notas fiscais de serviço (fls. 74/103) e apresentou
tabela com a indicação da competência do pedido, a identificação das notas
fiscais, período de medição, valor da nota fiscal e da retenção.
...
As notas fiscais apresentadas pela impugnante referem-se a pagamentos em
razão de algumas medições (da 11a até 21a) de serviços do Contrato no 10/2010-
BIRD, conforme NF no 84, ...
...
Entretanto, deve-se aqui observar que, em todas as notas fiscais apresentadas, o
contribuinte aplicou, no valor bruto da nota fiscal, o percentual de 10%, sem
qualquer discriminação de quais teriam sido os materiais e equipamentos
excluídos da base de cálculo da retenção.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.341 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720331/2017-63
6
...
No caso em tela, primeiramente, não se sabe ao certo o que seria o serviço
identificado nas notas fiscais do contribuinte como “REABILITAÇÃO DA RODOVIA
MS-360” - se pura e simples pavimentação asfáltica ou algum outro tipo de
serviço voltado para a reabilitação da rodovia de modo geral ou ainda a
combinação dos serviços de pavimentação asfáltica com algum serviços, como a
recuperação de pontes ao longo da rodovia -, já que não consta nos autos o
contrato a que se referem as notas fiscais e a impugnante nem mesmo
apresentou qualquer detalhamento quanto ao objeto desse contrato.
Ademais, ainda que se considerasse que o serviço seria apenas de pavimentação
asfáltica e que não houvesse a discriminação dos valores de materiais ou de
equipamentos em contrato, tais valores deveriam estar discriminado nas notas
fiscais de serviço, nos termos do artigo 122 da Instrução Normativa RFB no
971/2009, o que não ocorreu.
...
Ora, realmente à luz do artigo 122 e seus parágrafos da IN RFB 971/2009 é
descabida a exigência do contrato pela primeira Instância, uma vez que o interessado seguiu
corretamente os ditames legais com a aplicação de 11% sobre 10% da nota, mesmo sem
discriminação dos serviços em nota fiscal ou no contrato ora apresentado. (e-fls. 155 e ss.)
Mas por outro lado, deve ser lembrado que, pelos mesmos ditames legais, a análise
da pretensão do contribuinte deve necessariamente ser pelo confronto das informações
constantes do PER/DCOMP, documento no qual se formula o pedido de restituição, e a Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, documento no qual se promove
a apuração das contribuições devidas, do saldo credor, efetua-se a compensação e se apura
eventual saldo a restituir.
Mantem-se assim a denegação do direito creditório conforme decisão do Despacho
Decisório no 0461/2017 (e-fls. 58/61), clarificadas pelos seguintes excertos do mesmo:
...
7. A declaração em GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência
do crédito tributário (Lei no 8.212, de 24/07/91, Art. 32, § 2o, e alterações).
Poderão ser restituídas as sobras de retenções comprovadas e declaradas
corretamente em GFIP contemporânea, e compatíveis com os respectivos Pedidos
de Restituição-PER, respeitadas as definições em relação à decadência.
8. Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação principal previdenciária, em
relação à empresa, no mês da emissão da nota fiscal de prestação de serviços (IN
RFB 971/09, Art. 52-III-c). Na GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, fls. 034 a 039, em relação aos PerDcomps apresentados, fls.
002 a 027, observa-se a seguinte análise.
Execução
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.341 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720331/2017-63
7
9. A quantidade Média mensal de 20 (vinte) Empregados está muito aquém do
necessário para a execução do volume dos serviços a serem prestados nestas
obras de expressivos valores de serviços declarados.
Aferição
10. Na GFIP, CEI 70.004.770.557-6, a Soma da Remuneração R$ 188.665,27 é
muito INFERIOR ao valor mínimo da mão-de-obra R$ 870.155,78 (40% do Valor
Bruto R$ 2.175.389,45 das NFS-Notas Fiscais de Serviço, o qual foi obtida
dividindo-se o valor declarado de Retenção por 11%), ou seja, a folha de
pagamento declarada corresponde apenas 8,67% do montante das NFS, no
período solicitado no PerDcomp. Não possui Escrituração Contábil Digital-ECD e
não consta a entrega de nenhuma declaração DIPJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, remanescendo o não reconhecimento do direito creditório do interessado.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 180
DF CARF MF
Original